Tribunal: STJ
Processo: 5000143-40.2019.8.21.0142
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846131 - RS (2025/0031314-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SUPERMERCADO LANZ LTDA
ADVOGADOS
: NEWTON BURITY ALVES JUNIOR - RS057608
FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO - RS046294
EMBARGADO
: PADARIA E CONFEITARIA LANZ LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO FISCHER CARVALHO - RS086355
MICAEL ARIEL DA ROSA - RS095314
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente a inviabilidade do presente pleito, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, requerer a imposição de multa ao embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
28/10/2025
03/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:55:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 5ff914a9-5585-4197-af2d-6a700efda741

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846131 - RS (2025/0031314-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SUPERMERCADO LANZ LTDA
ADVOGADOS
: NEWTON BURITY ALVES JUNIOR - RS057608
FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO - RS046294
EMBARGADO
: PADARIA E CONFEITARIA LANZ LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO FISCHER CARVALHO - RS086355
MICAEL ARIEL DA ROSA - RS095314
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente a inviabilidade do presente pleito, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, requerer a imposição de multa ao embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUPERMERCADO LANZ
LTDA. ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NEGATIVA DEPRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de
declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente.
A motivação contrária ao interesse da parte não se traduzem ofensa à
legislação processual.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da Súmula
no 284/STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento" (e-STJ fl. 421).

Em suas razões (e-STJ fls. 430/435), a embargante alega que

"Há obscuridade na decisão embargada, na medida em que fecha
os olhos para a fundamentação exposta de forma adequada no Recuso
Especial manejado pela recorrente. Existe uma sequência lógica nas razões
de recurso que expõe o ocorrido e o direito que não foi aplicado e que se fosse
aplicado deveria resultar em um julgamento diferente daquele que se tem até
o momento. Estaria carente de fundamento o recurso se houvesse apenas a
alegação de que algum direito, incerto ou impreciso, tivesse sido
desrespeitado, contudo, não é o que se tem nos autos. Da leitura do recurso
e da decisão recorrida é possível compreender o argumento recursal e os
seus fundamentos.
Documento eletrônico VDA51204633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:04:01
Código de Controle do Documento: 56c440f9-c065-4495-a6b0-f82dd7d7e3e8

Além da obscuridade da decisão embargada, há também a
ausência de enfrentamento a respeito do dissídio jurisprudencial. O Resp. é
claro em trazer ao debate jurisprudência a respeito do tema do não
cabimento da extinção de julgamento de mérito pela ausência do contrato
social da parte quando não há dúvida a respeito da regularidade da
representação processual. Há decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo e por essa egrégia Corte e sobre estas não houve
pronunciamento jurisdicional" (e-STJ fl. 433).

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
Contrarrazões aos embargos às e-STJ fls. 439/445.
É o relatório.
VOTO
Deve ser afastada a tese da negativa de prestação jurisdicional, pois,
ao contrário do alegado, o aresto impugnado se pronunciou acerca dos pontos
relevantes para a solução da controvérsia e afastou aqueles que poderiam infirmar a
conclusão adotada.
Conforme assentado naquele julgado,

"Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou
evidenciada, visto que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 3°, 4°,
8°, 10, 319 e 320 do CPC como malferidos, não especificou de que forma eles
teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, inviabilizando a
compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

Nesse sentido, relembre-se que as conclusões contrárias à expectativa
da parte não configuram omissão. Da mesma forma, o afastamento de
seus arrazoados não significa vício processual apto a ser integrado na via dos
declaratórios, ainda mais quando o colegiado aborda os pontos relevantes da
controvérsia, conforme na espécie (vide Tema no 339/STF).
Não há obrigação de o colegiado recursal se pronunciar
especificamente sobre todas as alegações suscitadas pelos litigantes. Na técnica da
decisão judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a refutação de determinado
argumento torne prejudicado ou exclua, logicamente, a análise dos demais, quer por
restarem incompatíveis com a decisão, quer por simplesmente não terem sido
acolhidos.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou
a superação de argumentos considerados irrelevantes não autorizam o acolhimento
dos declaratórios.
Quanto à divergência jurisprudencial, o recurso também não merece
conhecimento, pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA51204633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:04:01
Código de Controle do Documento: 56c440f9-c065-4495-a6b0-f82dd7d7e3e8

Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que
seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os
casos apontados e a divergência de interpretações.
Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 2. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF.
4. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ. 5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência
da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do
STF, por analogia' (AgInt no REsp n. 1.351.296/MG, Relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
9/9/2019
12/9/2019
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)."
(AgInt no AREsp 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
5/12/2022
7/12/2022

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
No contexto destes autos, a aresto combatido concluiu corretamente
ao rejeitar os embargos por não identificar seus pressupostos, restando claro o
intuito infringente da medida, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:04:01
Código de Controle do Documento: 56c440f9-c065-4495-a6b0-f82dd7d7e3e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.846.131 / RS
Número Registro: 2025/0031314-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001434020198210142
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERMERCADO LANZ LTDA
ADVOGADOS : NEWTON BURITY ALVES JUNIOR - RS057608
FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO - RS046294
AGRAVADO
: PADARIA E CONFEITARIA LANZ LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO FISCHER CARVALHO - RS086355
MICAEL ARIEL DA ROSA - RS095314
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUPERMERCADO LANZ LTDA
ADVOGADOS
: NEWTON BURITY ALVES JUNIOR - RS057608
Documento eletrônico VDA52003647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:07
Código de Controle do Documento: 1dd25060-53d3-4618-807d-fec46c33fef3

FELIPE SCHUMACHER DIAS DE CASTRO - RS046294
EMBARGADO : PADARIA E CONFEITARIA LANZ LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO FISCHER CARVALHO - RS086355
MICAEL ARIEL DA ROSA - RS095314
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:07
Código de Controle do Documento: 1dd25060-53d3-4618-807d-fec46c33fef3